Tribunal: STF
Processo: RE 1348178
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra decisão na qual assentou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região o direito ao reajuste estabelecido pela Lei nº 10.474/02 aos proventos ou pensões concedidas a juízes classistas aposentados sob a égide de norma anterior.



    A recorrente alega que os autores, juízes classistas de 1º grau, não foram beneficiados com o disposto na Lei nº 10.474/02. A partir de histórico sobre a legislação que versa sobre o tema, aponta haver diferença na forma de cálculo da remuneração e dos proventos relativas a classistas de 1º grau e a classistas de 2º grau. Sustenta a inexistência de isonomia entre juízes classistas e togados. Afirma constitucional a Lei nº 9.655/98. Indica precedentes quanto à inexistência de direito adquirido a regime jurídico.



    É o relatório do essencial. Decido.



    Reputo necessário reformar o acórdão recorrido.



    O Colegiado de origem concluiu pela procedência das diferenças salariais pleiteadas, entendo pela isonomia entre juízes classistas de 1º e de 2º graus. Ocorre que a decisão recorrida está em desconformidade com a jusrisprudência desta Corte, consolidada na Súmula nº 339 e reproduzida na Súmula Vinculante nº 37:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS 21.466/DF, sob a relatoria do ministro Celso de Mello, assentou inexistir paridade entre juízes classistas de primeira instância e juízes togados. Transcrevo a ementa no ponto pertinente:



    MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – CARÁTER NÃO-VINCULANTE DA DELIBERAÇÃO DO TCU – JUIZ CLASSISTA – PRERROGATIVAS – A QUESTÃO DA SUA EQUIPARAÇÃO AOS MAGISTRADOS TOGADOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A UM MESMO REGIME JURÍDICO – WRIT DENEGADO. 



    [...]



    - Os representantes classistas da Justiça do Trabalho, ainda que ostentem títulos privativos da magistratura e exerçam função jurisdicional nos órgãos cuja composição integram, não se equiparam e nem se submetem, só por isso, ao mesmo regime jurídico-constitucional e legal aplicável aos magistrados togados.



    A especificidade da condição jurídico-funcional dos juízes classistas autoriza o legislador a reservar-lhes tratamento normativo diferenciado daquele conferido aos magistrados togados.



    [...]



    É importante destacar, também, que esse entendimento foi reafirmado na decisão do Plenário desta Corte, nos autos do RMS 25.841/DF, redator para o acórdão o ministro Marco Aurélio, nos termos da ementa abaixo (com meus grifos): 



    PARIDADE – REMUNERAÇÃO E PROVENTOS – CARGOS. A paridade entre inativos e ativos faz-se presente o mesmo cargo. Precedente: Recurso Extraordinário nº 219.075/SP, Primeira Turma, relator ministro Ilmar Galvão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 1999. 



    PROVENTOS E PENSÕES – JUÍZES CLASSISTAS. Inexiste o direito dos juízes classistas aposentados e pensionistas à percepção de valores equiparados aos dos subsídios dos juízes togados em atividade. 



    JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO – VOGAIS – REMUNERAÇÃO. Consoante disposto na Lei nº 4.439/64, os vogais das então juntas de conciliação e julgamento recebiam remuneração por comparecimento, à base de 1/30 do vencimento básico dos juízes presidentes, até o máximo de 20 sessões mensais. 



    Em casos idênticos, há os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte (RE 594.589-AgR/RS, ministro Eros Grau; RE 599.890-AgR/SC, ministro Ricardo Lewandowski; RE 630.768-AgR/SC, ministra Cármen Lúcia, v.g.): 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei nº 9.655/98 rejeitada com base na pacífica jurisprudência a Suprema Corte a respeito do tema. 



    1. Inexiste paridade entre juízes classistas de primeira instância e juízes togados da Justiça Federal do Trabalho a amparar a pretensão deduzida pelo agravante.



    2. Não incumbe ao Poder Judiciário promover o aumento de vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.



    3. Orientação recentemente reafirmada pelo Plenário da Corte, no julgamento do RMS nº 25.841.



    4. Agravo regimental não provido.



    (RE 598.009-AgR/SC, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma)



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRATURA. REMUNERAÇÃO. PARIDADE. JUÍZES CLASSISTAS. EXTENSÃO DO REAJUSTE CONCEDIDO AOS MAGISTRADOS DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 664.300/SC, ministro Teori Zavascki, Segunda Turma)



    Há mais, no julgamento da ADIn 5.179, ajuizada pela Associação Nacional dos Juízes Classistas, concluiu o Supremo pela constitucionalidade da Lei nº 9.655/1998 no que desvincula o reajuste de classistas ao concedido a juízes de carreira, sendo aplicável aos temporários os índices devidos aos servidores federais. Confiram o teor da respectiva ementa:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 5º da Lei 9.655/1998. 3. Alteração substancial da norma constitucional invocada com a edição das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. A modificação do parâmetro constitucional posterior à vigência da norma questionada não prejudica o controle de constitucionalidade. Precedentes. 4. Critério de reajuste dos proventos dos juízes classistas. Alegação de ofensa ao art. 40, § 4º (norma originária) e/ou § 8º (com a renumeração conferida pela Emenda Constitucional 20/1998 e alteração realizada pela Emenda Constitucional 41/2003), da Constituição Federal. 5. Impossibilidade de o Poder Judiciário determinar reajuste com base em critério não previsto legalmente. Incabível acolher o pleito de incidência do Índice Nacional dos Preços ao Consumidor (INPC). 6. Norma de múltiplos sentidos. Ambiguidade da categoria referida dos servidores públicos federais. Acolhimento do pedido alternativo. 7. Tramitação legislativa do Projeto de Lei 2.980, de 1997 (que culminou com a promulgação da Lei 9.655/1998), no qual se debateu a vinculação do reajuste da remuneração do juiz classista ao dos servidores civis da União. Interpretação autêntica. 8. Antes da reforma Constitucional promovida pela Emenda Constitucional 24/1999, os juízes classistas estavam inseridos no Capítulo III (Do Poder Judiciário) da Constituição Federal. Única interpretação consentânea com o texto constitucional: considerar como categoria paradigma os servidores públicos do Poder Judiciário da União. 9. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 5º da Lei 9.655/1998, no sentido de que se aplicam aos proventos de aposentadoria do juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003. 



    À toda evidência, o acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.



    Em face do exposto, com amparo na alínea ‘a’ do inciso V do art. 932 do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para, julgando improcedentes os pedidos, restabelecer o contido na sentença.



    Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator